Tribunal: TJDFT
Processo: 0735001-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0735001-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Nos termos do que dispõe o artigo 66, inciso II, do Código de Processo Civil, há conflito de competência quando dois ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência. Com efeito, não se vislumbra tal hipótese no caso vertente, pois a redistribuição do processo se deu a pedido dos requerentes. Ora, o Juízo Suscitado não afirmou, na decisão que proferiu acolhendo a manifestação da parte autora, que o Juízo Suscitante era o competente. Portanto, repita-se, a redistribuição do processo se deu em decorrência de pedido dos requerentes, justificado pela ocorrência de equívoco na distribuição. Logo, deve ser reconhecido que o presente incidente não se enquadra nas hipóteses do artigo 66, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, conquanto seja facultado ao magistrado suscitar conflito de competência, a sua admissibilidade pressupõe a existência efetiva da divergência entre dois ou mais juízes, que se julgam incompetentes, atribuindo-se mutuamente a competência, o que não ocorreu no caso em análise. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do conflito suscitado, na forma do que autoriza o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 5 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator